Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702307-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA PAES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação indenizatória no 0710300-90.2019.8.07.0018 ajuizada por EVA PAES DE ALMEIDA e RAYANE ALMEIDA SILVA, admitiu a inversão do ônus da prova, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que, de fato, o falecimento do paciente se deveu exclusivamente ao seu quadro grave devido ao infarto agudo do miocárdio e por suas condições mórbidas pretéritas, não tendo o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) contribuído para o evento morte. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que não lhe pode ser imposta a prova de fato negativo, a chamada prova diabólica. Alega ter juntado aos autos todos os documentos e informações existentes. Requer a reforma da decisão agravada para que não seja obrigado a provar que o tratamento médico oferecido pelo SUS não foi inadequado, porque impossível, mas, havendo dúvida do MM. Juízo a quo sobre a matéria técnica provada nos autos, determine a produção de prova pericial ou ouça o NATJUS. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. As questões litigiosas no presente recurso cingem-se a possibilidade de inversão do ônus da prova para determinar que o Distrito Federal demonstre que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para a morte de Gildásio, pai e companheiro das autoras. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida suspensiva pretendida. Com efeito, o ordenamento constitucional (art. 37, § 6o) dispõe sobre a responsabilidade resultante de ato da Administração Pública, impondo o dever de indenizar desde que comprovado a lesão e o nexo de causalidade com a conduta agente público. No caso em apreço, tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviços médicos ocorridos em hospitais da rede pública, há patente dificuldade da parte autora em produzir prova relacionada às condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados. Assim, mostram-se presentes o pressuposto da peculiaridade do caso, estabelecidos no art. 373, parágrafo 1o, do CPC/2015[1], que faculta ao magistrado distribuir o ônus probatório de modo diverso da regra geral estabelecidas nos incisos I e II do mencionado dispositivo da lei processual. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária recursal, não resta comprovado a probabilidade do direito invocado, pressuposto inerente à antecipação da tutela almejada, impondo-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutelar recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora